Tribunal: TJDFT
Processo: 0004992-96.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004992-96.2018.8.07.0003 RECORRENTE: REGINALDO CUNHA SOARES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO. ARMA BRANCA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 13.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO SUPERIOR A 5 ANOS. SISTEMA DA PERPETUIDADE. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE EXACERBADA. REDUÇÃO. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. O Conselho Especial do TJDFT, no bojo da ARI no 2018.00.2.005802-5, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 4o da Lei no 13.654/2018, decisão a ser acatada pelos órgãos fracionários do Tribunal, com a consequente aplicação da causa de aumento referente ao uso de arma branca no roubo. 2. Não vinga a tese absolutória, quando a prova angariada nos autos é robusta e harmoniosa quanto à autoria e materialidade do delito, em especial a palavra firme e coerente da vítima. 3. O decurso de lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre o cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, embora afaste a reincidência, não impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Precedentes STJ. 4. Existindo duas causas de aumento no crime de roubo, possível a utilização de uma delas como causa de aumento de pena na terceira fase, e outra como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase. Precedentes. 5. Constatado excesso na fixação da pena-base, impõe-se sua redução para patamar adequado, razoável, proporcional e suficiente para reprovação e prevenção do delito. 6. Se a confissão espontânea, ainda que parcial ou extrajudicial, serviu para auxiliar a convicção do julgador, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do CP. 7. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão com agravante da reincidência, em se tratando de réu multirreincidente. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 4o, da Lei 13.654/2018, e 157, do Código Penal, sustentando haver equívoco na inclusão da majorante relativa ao uso de arma branca na dosimetria da reprimenda, ao argumento de não estar vigente no atual Código Penal, defendendo, para tanto, a Constitucionalidade da Lei 13.654/2018. Invoca, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) artigos 64, inciso I, e 59, ambos do Código Penal, asseverando que a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes deve ser valorada positivamente com a consequente redução da pena-base, uma vez que as condenações com trânsito em julgado cuja extinção da pena ocorreu há mais de 5 (cinco) anos não podem ser utilizadas tanto para fins de reincidência quanto para a valoração dos maus antecedentes, tendo em vista a vedação à aplicação de prisão perpétua e ao direito ao esquecimento. Em sede de recurso extraordinário, com relação à interposição fundada na alínea “b” do autorizador constitucional insurge-se contra a declaração de inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018. No tocante à alegada contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XL, XLVI e XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, alega que além de ser reconhecida a constitucionalidade da Lei 13.654/2018, esta deve retroagir para beneficiar o recorrente, bem como repisa os argumentos expendidos no especial a respeito da vedação à aplicação da prisão perpétua e a observância ao direito ao esquecimento. O recorrente defende a existência de repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o da Lei 13.654/2018 e 157, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora manteve a causa de aumento da pena com fundamento na utilização da arma branca, em virtude da declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018 pelo Conselho Especial deste egrégio Tribunal de Justiça, de modo que, em se tratando de matéria constitucional, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça analisar a questão nesse aspecto, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Igualmente, não merece curso o inconformismo lastreado na alegada afronta aos artigos 64, inciso I, e 59, ambos do Código Penal, uma vez que o acórdão resistido, no tocante ao reconhecimento dos maus antecedentes nos casos de condenações atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos, está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. EXISTÊNCIA DE MATÉRIAS NÃO VENTILADAS NA APELAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIMITAÇÃO DA ANÁLISE. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REQUERIMENTO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PERÍODO DEPURADOR. NÃO APLICAÇÃO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO DA PENA-BASE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Omissis. 3. Omissis. 4. Considerando que o crédito tributário objeto da ação penal em questão foi constituído em março de 2012, não há ilegalidade no acórdão que rechaça a pretensão de suspensão da ação penal, tendo em vista que o pedido de parcelamento do débito foi realizado após o recebimento da denúncia. 5. Omissis. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 443.245/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No que toca ao recurso extraordinário, verifico que o Supremo Tribunal Federal, no RE 593818 (Tema 150 da tabela daquela Corte), concluiu pela repercussão geral do tema relativo à consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos como maus antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Assim, o presente apelo deverá ser sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017